Tribunal: TJMT
Processo: 1006924-90.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006924-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.877.656/0001-80 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INCONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que deferiu liminar em Mandado de Segurança para suspender a restrição imposta à empresa impetrante quanto à emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe-e), decorrente de débitos fiscais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o bloqueio de emissão de Nota Fiscal Eletrônica como meio de coerção para pagamento de débitos fiscais, e se tal medida constitui violação ao livre exercício da atividade econômica.

III. Razões de decidir
3. A suspensão de autorização para emissão de Nota Fiscal Eletrônica, como sanção política para a cobrança de débitos fiscais, é inconstitucional por violar o livre exercício da atividade econômica, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.
4. O fisco dispõe de meios próprios para a cobrança de tributos, não podendo se valer de mecanismos que restrinjam de forma abusiva a atividade empresarial.
5. A Lei nº 6.830/80 prevê a execução fiscal como o meio adequado para a cobrança de débitos tributários, sendo vedado o uso de medidas coercitivas administrativas que impeçam o desenvolvimento regular da atividade econômica.

IV. Dispositivo e
tese
6. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento: "É inconstitucional a suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica como meio coercitivo para o pagamento de débitos tributários, por violar o livre exercício da atividade econômica e constituir sanção política inadequada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XIII; 170, parágrafo único. Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada: STF, Ag. Reg. no RE 917.191-SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28.06.2016; STJ, REsp 1.236.622/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 16.03.2012.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, no Mandado de Segurança n.º 1007906-98.2024.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 143503291 – autos n.º 1007906-98.2024.8.11.0002):

“
“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
SOMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
contra suposto ato ilegal e abusivo praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO ELETRONICO (SUCOM) DA SEFAZ/MT
, objetivando em sede de liminar o desbloqueio do seu sistema de emissão de nota fiscal online (eletrônica).

A parte impetrante registra que “
em 29/02/2024 foi surpreendida com o bloqueio de emissão de notas fiscais no sistema estadual, por procedimento da SEFAZ/MT da SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE E MONITORAMENTO através da NOTIFICAÇÃO Nº. 72214/1825/11/2024
”.

Narra que a “
referida Notificação se refere a início de procedimento de Cobrança de valores de ICMS. OU seja, que busca forçar mediante constrangimento e modificações de regime o Contribuinte a recolher imposto
”.

Descreve que o “
fato que aqui se discute, é a validade do ato praticado pelo Fisco estadual, que bloqueou o cadastro da impetrante no sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas
”.

Afirma que “
a pretensão da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso ao impor a sanção de restringir a Impetrante de emitir notas ficais é receber o suposto crédito tributário devido pela Impetrada
”.

Cita que “
a atitude do Fisco Estadual em bloquear emissão de Notas Fiscais, está obstaculizando as atividades da empresa impetrante, haja vista que, ainda que tenha ocorrido eventual descumprimento de obrigação tributária, houve latente violação ao livre exercício da atividade econômica
”.

Pontua que “
referido processo administrativo que ainda possibilita a regularização sequer se refere a condenação ou aplicação de pena, e sim, meio procedimentais de regularização, mas, a mesma Cautelarmente bloqueou a emissão de notas fiscais pela Impetrante – no sistema on-line, sendo este o ato abusivo e ilegal perpetrado pela Autoridade coatora
”.

Salienta que “
o Fisco possui meios legais para cobrar eventuais tributos não adimplidos pelos contribuintes. O que não pode se admitir é que o contribuinte seja impedido de exercer suas atividades, em razão de débitos fiscais, ou de obrigações acessórias, não podendo a Administração Pública condicionar a emissão de nota fiscal ao adimplemento destas obrigações, sob pena de ofensa a princípios constitucionais que amparam a livre iniciativa
”.

Com essas considerações, requer a concessão da medida pleiteada.

Com a inicial vieram documentos.

É o relatório.

Decido.

A Lei do Mandado de Segurança dispõe em seu art. 7º, inciso II, que o juiz ordenará “
que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida
”.

No presente caso, constata-se que a empresa Impetrante foi inserida na medida cautelar administrativa, através da Notificação n. 72214/1825/11/2023.

Nesse diapasão, verifica-se que a autoridade coatora apenas cumpriu a legislação vigente ao incluir a empresa impetrante na Medida Cautelar Administrativa, que encontra previsão na legislação tributária estadual: artigos 17-H, 17-I e Art. 47-I, da Lei estadual n. 7.098/98, regulamentados pelos artigos 914-A a 916 do RICMS/MT/2014 e pela RESOLUÇÃO nº 07/2008-SARP,
in verbis
:

Lei Estadual n. 7.098/98:

Art. 17-H. Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária.

Art. 17-I
. A inobservância da legislação tributária acarretará ao contribuinte a aplicação de medida administrativa cautelar
, na forma prevista em regulamento, para fins de apuração e prestações de serviço. (Acrescentado o Art. 17-I pela Lei 9.425/10)

Art. 34 - Em casos especiais e objetivando o cumprimento da obrigação tributária e a garantia da arrecadação, a autoridade administrativa poderá, de ofício e na forma regulamentar,
estabelecer regime especial para pagamento do imposto.

Art. 47-I. Em casos especiais e objetivando o cumprimento da obrigação tributária e a garantia da arrecadação, a autoridade administrativa poderá, de ofício e na forma regulamentar, determinar a aplicação de medida administrativa cautelar em relação a estabelecimento do contribuinte. (Acrescentado pela Lei 10.978/19)

RICMS:

Art. 914-A
Em casos especiais e objetivando o cumprimento da obrigação tributária e a garantia da arrecadação, a autoridade administrativa poderá, de ofício, determinar a aplicação de medida administrativa cautelar em relação a estabelecimento do contribuinte, observado o disposto nesta seção
. (cf. art. 47-I da Lei nº 7.098/98, acrescentado pela Lei nº 10.978/2019)

Art. 915 – Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei nº 7.098/98, acrescentados pela Lei nº 9.425/2010)

(...)

Art. 916 A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição, conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto nos artigos 914-A e 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei nº 7.098/98, acrescentados pela Lei nº 9.425/2010 c/c o art. 47-I da Lei nº 7.098/98, acrescentado pela Lei nº 10.978/2019)

§ 1°
A autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa registrará o fato nos respectivos sistemas eletrônicos de registro e controle cadastrais da Secretaria de Estado de Fazenda, em relação ao estabelecimento e às empresas interligadas, controladas e controladoras, bem como expedirá notificação ao contribuinte, na forma prevista na legislação.

§ 2° A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

(...)

III – suspensão dos credenciamentos, reduções e benefícios fiscais de caráter não geral, cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo;

(...)

XI – inclusão em medida cautelar administrativa de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores; (...)”.

RESOLUÇÃO Nº 07/2008-SARP:

Art. 1º Ficam submetidos a regime cautelar administrativo, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212, de 20 de março de 2014, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses: (Nova redação dada pela Res. 001/17)

(...)

§ 4º Em caráter excepcional e independentemente do previsto nos incisos do caput deste artigo, para fins de cumprimento do disposto nos artigos 915 e 916 do RICMS, os superintendentes titulares ou substitutos podem autorizar aos gerentes que, na forma da legislação, submetam ao tratamento tributário de que trata este preceito o estabelecimento ou operação que coloque em risco o recebimento do tributo.

Na hipótese dos autos, constata-se que o contribuinte/impetrante foi comunicado (notificação n. 72214/1825/11/2023) que se encontra sob Medida Cautelar Administrativa, com as seguintes considerações:

“Em procedimento de monitoramento eletrônico foi identificado o comportamento anômalo do contribuinte SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 26.877.656/0001-80, Inscrição Estadual 13.666.219-6, ensejando elevado risco a receita pública. Em vista desse comportamento anômalo, determinou-se e iniciou-se levantamento fiscal das operações com bens e mercadorias sujeitas ao ICMS do contribuinte acima identificado no período de 01/01/2022 a 31/05/2023, relativas ao cumprimento de suas obrigações tributárias, principais e acessórias, conforme detalhado no "RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIAS" que já foi encaminhado na intimação Nº 187828/1825/11/2023, com ciência em 13/09/2023 via DTE.

Considerando que:

Da análise das operações do estabelecimento, constata-se que no período abordado, houve entrada no total de R$ 619.188,30, sendo R$ 184.608,71 oriundas de operações com ST (análise estendida até entradas registradas de outubro/2021) e saídas no montante de R$ 7.539.134,70, onde R$ 4.809.808,40 ocorreram com o CFOP 5405 e CST 060 que indica o comércio de mercadorias adquiridas de terceiros cujo ICMS teria sido recolhido anteriormente por Substituição Tributária;

· Da análise dos produtos comercializados com ST, verificamos considerável discrepância quantitativa e qualitativa entre as entradas e saídas dessas mercadorias, o que indica uma possível emissão de notas fiscais de produtos cujas entradas se deram desacompanhados de documentação fiscal E/OU que ocorreram sem o recolhimento do ICMS ST;

· Tais fatos caracterizam a realização reiterada (em todo o período abordado), por parte do contribuinte, de operações irregulares, que ensejam no descumprimento de suas obrigações:

a) – Acessória quanto a exigência de documento fiscal na entrada de mercadorias no estabelecimento; e

b) – Principal quanto a falta do recolhimento do ICMS devido nas operações, caracterizando comportamento que tem como consequências relevante prejuízo a arrecadação estadual e lesão ao erário público ao deixar de recolher seus impostos, ou recolhendo a menor, conforme assevera os Incisos VIII e XI do Art. 17, e penalidades previstas no inciso I do Art. 47-E, todos da Lei 7098/98.

· O contribuinte protocolizou pedido de prorrogação de prazo para atendimento da notificação, já vencido conforme parecer eprocess 51183994/2023;

· O interesse do Fisco em face de necessidade de segurança da receita pública.” [Id. 143101446]

Esses fatos levaram a autoridade tributária competente a aplicar a medida cautelar administrativa ao impetrante, conforme determina o artigo 17-I da Lei estadual nº 7.098/98 c/c art. 915,
caput
e § 3º, e art. 916 do RICMS/2014, o que não configura ato ilegal.

Todavia, a suspensão de autorização para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFE-e) do contribuinte restringe o amplo exercício de sua atividade empresarial.

Assim, considerando que a parte Impetrante depende de emissão das NFE-e para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, mostra-se plausível, nesse ponto, o direito invocado, mormente porque ao obstar a Impetrante de realizar suas atividades ocorre a violação dos princípios gerais da atividade econômica, inserido na ordem econômica e financeira e previsto nos artigos 170 e seguintes, da Constituição Federal, além de restringir direito e garantia fundamental preconizados no artigo 5º, III da mesma Carta Magna

Nesse sentido, em situações análogas, já decidiu o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE LIMINAR – SUSPENSÃO - MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DO ICMS – POSSIBILIDADE – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFE-e) – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

II -
A partir do momento em que a Agravada/impetrante depende de emissão das NFE-e para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, este elemento já é apto a demonstrar a plausibilidade do direito invocado, tal qual pretendido no "mandamus", tendo em vista que a suspensão da autorização para a emissão das NF-e, por óbvio, trata-se de verdadeiro óbice capaz de trazer prejuízos
.

III – Recurso parcialmente provido.

(N.U 1021566-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 22/12/2022)

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A LIMINAR VINDICADA – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – INCONSTITUCIONALIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A inadimplência do contribuinte perante o fisco não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica ou de Conhecimento de Transporte Eletrônico, sob a pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, porquanto a Administração dispõe de outros meios administrativos e judiciais para cobrança de seus tributos. (TJ-MT 10124261520218110000 MT, Relator: ALEXANDREELIAS FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/12/2021)

Diante do exposto,
DEFIRO A LIMINAR
vindicada, para possibilitar à empresa Impetrante a emissão de nota fiscal eletrônica (NFE-e).

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009.

Intime-se o impetrante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, permitindo o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. O silêncio importará em aceitação tácita.

Expeça-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a liminar foi concedida indevidamente, ao argumento de que não demonstrada à probabilidade do direito.

Na oportunidade, narra que:

“(...)diferentemente do que argumenta a impetrante, a aplicação da medida administrativa cautelar não a impede de exercer sua atividade empresária, nem de transitar livremente com as mercadorias. Ela apenas fixa o momento de recolhimento do ICMS, nas operações de saída tributadas realizadas pelo contribuinte”
.

Ressalta

“A suspensão do credenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e não inviabiliza as operações da empresa. A empresa descredenciada pode perfeitamente emitir documentação fiscal avulsa nas unidades de atendimento da SEFAZ (Postos Fiscais).

(...)

Veja, portanto, que a medida em exame não objetiva coagir o contribuinte a pagar eventuais débitos. Em verdade, busca apenas impedir que o contribuinte continue a acumular novos débitos”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

a) Seja concedido efeito suspensivo ao recurso, nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida, até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado;

b) Seja intimada a parte agravada, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão recorrida.;

(...)”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 207023655).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 211295690).

Contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar, a parte agravante interpôs AGRAVO INTERNO (ID. 211534659).

Intimado, nos termos do art. 134-A, § 1º do RI/TJMT c/c art. 1.021, § 1º do CPC, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID. 220285172).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (ID. 215526671).

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, intimem-se as partes para o julgamento simultâneo do mérito do agravo de instrumento e do agravo interno interposto em seu bojo.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n.° 1007906-98.2024.8.11.0002, deferiu a liminar pleiteada.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Na hipótese, em que pese os argumentos dispendidos pela parte agravante, esta não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito, eis que, acerca do Regime Especial de Fiscalização, o Superior Tribunal de Justiça manifestou seu entendimento no sentido de que
“
é possível à imposição de regime especial de controle e fiscalização a contribuintes que tenham reiteradamente descumprido com suas obrigações tributárias, desde que tal regime não configure obstáculo desarrazoado à atividade empresarial a ponto de coagir o contribuinte ao pagamento de seus débitos tributários, haja vista que, para esse mister, o fisco já possui meios próprios
”
(STJ. REsp 1236622/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/03/2012).

Esclareço que o fato de a parte agravada ser inserida no regime cautelar não torna ilegal o ato administrativo questionado, porque se deve a constatação de débitos na conta corrente fiscal.

É entendimento desta e. Corte de Justiça, conforme julgados:
in verbis:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — REGIME DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO — artigos 87-J a 87-J-5 DO RICMS/MT (Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, VIGENTE À ÉPOCA, COM A REDAÇÃO DADA PELO Decreto nº 2.734, de 13 de agosto de 2010)— REGULAMENTAÇÃO POR MEIO DE LEI EM SENTIDO FORMAL — RE N.º 632265/RJ em repercussão geral — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — ILEGALIDADE — VERIFICAÇÃO. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP — ABSTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO NA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA NA CONTA CORRENTE FISCAL — IMPOSSIBILIDADE. Ilegal é o regime de estimativa por operação instituído pelos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT (decreto do estado de mato grosso nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, vigente à época, com a redação dada pelo decreto nº 2.734, de 13 de agosto de 2010), visto que “A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo” (STF, RE 632265/RJ, em repercussão geral). Não se mostra juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de proceder ao enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, acaso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a não aplicação da referida norma. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 66007/2014, DES.
LUIZ CARLOS DA COSTA
, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (TJ-MT – APL: 00317543420128110041660072014 MT, Relator: DES.
LUIZ CARLOS DA COSTA
, Data de Julgamento: 04/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2018)”.

Porém, a suspensão de autorização para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFE-e) de contribuinte inadimplente com o Fisco, claramente restringe o amplo exercício da atividade empresarial.

Ademais, a Lei n.º 6.830/80, dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, prevê a ação de Execução Fiscal como o meio adequado para a cobrança de débitos tributários.

Assim, a partir do momento em que a Agravada/impetrante depende de emissão das NFE-e para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, este elemento já é apto a demonstrar a plausibilidade do direito invocado, tal qual pretendido no
mandamus
, tendo em vista que a suspensão da autorização para a emissão das NF-e, por óbvio, trata-se de verdadeiro óbice capaz de trazer prejuízos.

Nesse sentido é o entendimento da Suprema Corte de Justiça em casos análogos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN.
ROBERTO BARROSO
– Publicação: 28/06/2016)”

Também, é esse o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS - CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO - ILEGALIDADE - CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA. Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Municipal que condiciona a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.” (N.U 0033590-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)”.

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITOS FISCAIS – BLOQUEIO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – SÚMULAS 70 E 547, DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. O fato de o contribuinte se encontrar inadimplente, perante o Fisco não deve servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as súmulas 70 e 547 do STF. (TJ-MT 05004210220158110041 MT, Relator:
MARCIO VIDAL
, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2021)”

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A LIMINAR VINDICADA – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – INCONSTITUCIONALIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A inadimplência do contribuinte perante o fisco não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica ou de Conhecimento de Transporte Eletrônico, sob a pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, porquanto a Administração dispõe de outros meios administrativos e judiciais para cobrança de seus tributos. (TJ-MT 1012426152021811000 MT, Relator:
ALEXANDRE ELIAS FILHO
, Data de Julgamento: 02/12/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/12/2021)”.

É bem verdade, assim, que obstar a Agravada de realizar suas atividades viola os princípios gerais da atividade econômica, inserido na ordem econômica e financeira e previsto nos artigos 170 e seguintes, da Constituição Federal, além de restringir direito e garantia fundamental preconizados no artigo 5º, III da mesma Carta Magna.

A pretensão exposta pela Agravante não encontra respaldo em preceitos constitucionais que hão de prevalecer, evidenciada a violação ao livre exercício da atividade econômica no ato de bloqueio de emissão de notas fiscais.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID. 207023655).

Em suas razões recursais, em breve síntese, a parte agravante sustenta que legalidade da medida cautelar administrativa aplicada, bem como que esta não inviabiliza as operações da empresa agravada.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1ª Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”.
(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021). (Grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.”
(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir que falece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo Interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024